Tribunal: STJ
Processo: 0055671-05.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880278 - RJ (2025/0084868-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
AGRAVADO
: EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO
REPR. POR
: ANDREA GERVASIO DE LIMA
ADVOGADA
: BIANCA LOUCHARD DE ARAÚJO CALMON OLIVEIRA -
RJ228522
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS
FORA DA REDE CREDENCIADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a obrigação de
plano de saúde em reembolsar despesas médicas realizadas
fora da rede credenciada, em razão de ausência de vagas em
hospitais psiquiátricos da rede credenciada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de
saúde é obrigado a reembolsar despesas médicas realizadas
fora da rede credenciada, quando não há disponibilidade de
atendimento na rede credenciada e o caso é de urgência.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não foi admitido, pois a análise do acórdão
recorrido revela que a questão envolve reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite o reembolso de despesas fora
da rede credenciada apenas em situações excepcionais, como
urgência ou emergência, e quando não há disponibilidade na
rede credenciada.
5. A decisão recorrida aplicou corretamente a Súmula 83 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a
decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do
tribunal.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48437132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c9dca31d-9e30-427a-875a-0353784b75b5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c9dca31d-9e30-427a-875a-0353784b75b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880278 - RJ (2025/0084868-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
AGRAVADO
: EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO
REPR. POR
: ANDREA GERVASIO DE LIMA
ADVOGADA
: BIANCA LOUCHARD DE ARAÚJO CALMON OLIVEIRA -
RJ228522
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS
FORA DA REDE CREDENCIADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a obrigação de
plano de saúde em reembolsar despesas médicas realizadas
fora da rede credenciada, em razão de ausência de vagas em
hospitais psiquiátricos da rede credenciada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de
saúde é obrigado a reembolsar despesas médicas realizadas
fora da rede credenciada, quando não há disponibilidade de
atendimento na rede credenciada e o caso é de urgência.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não foi admitido, pois a análise do acórdão
recorrido revela que a questão envolve reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite o reembolso de despesas fora
da rede credenciada apenas em situações excepcionais, como
urgência ou emergência, e quando não há disponibilidade na
rede credenciada.
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

5. A decisão recorrida aplicou corretamente a Súmula 83 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a
decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do
tribunal.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 111-113):
Trata-se de recurso especial, tempestivo, fls. 142/166, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, interposto em face dos acórdãos da Décima Quarta Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
fls. 472-479 e fls. 627-631, assim ementados:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE
SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VAGAS
PARA
INTERNAÇÃO
EM
HOSPITAIS
DE
PSIQUIATRIA JUNTO À REDE CREDENCIADA. PACIENTE
QUE APRESENTAVA QUADRO GRAVE E AGRESSIVIDADE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
APELO
DA
RÉ.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
AUTORAIS.
COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ATENDIMENTO NA
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

REDE CREDENCIADA. LAUDO MÉDICO QUE APONTOU
SITUAÇÃO
DE
URGÊNCIA
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
REMOÇÃO DO PACIENTE. REEMBOLSO. EQUIVALÊNCIA DA
TABELA
DO
PLANO
DE
SAÚDE.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 340 DESTE
TJRJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) QUE NÃO MERECE SER REDUZIDO.
RECURSO DESPROVIDO.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
Inconformado, o recorrente alega violação ao artigo 12, VI da Lei no
9.656/98, além dos artigos 188, I, 478 e 757 do Código Civil, aduz que
não é obrigatório o fornecimento de tratamento fora da rede
credenciada.
Contrarrazões ausentes conforme certidão de fls. 735.
É o brevíssimo relatório.
Cuida-se, na origem, de ação deflagrada visando a cobertura por
plano de saúde de tratamento psiquiátrico ao recorrente. Decisão de
procedência, mantida pelo Colegiado.
Consta do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
“Por certo, a clínica em que se encontra o autor não é
credenciada ao plano de saúde ora apelante. Contudo, consta
dos autos que a genitora do autor buscou atendimento nas
clínicas credenciadas ao réu e que não encontrou vagas
disponíveis para internação. Tal alegação se comprova através
do número de protocolo informado na inicial referente ao contato
com o réu, bem como com o envio da listagem de clínicas
credenciadas através de correio eletrônico (IE 2). Ademais, o
autor comprovou o contato telefônico com todas as clínicas
credenciadas, tendo sido informado a impossibilidade de
atendimento da demanda do paciente naquele momento. Desse
modo, afasta-se a alegação de ausência de utilização de rede
credenciada por mera liberalidade do autor.” (Fls. 476).
O recurso não será admitido.
O detido exame das razões recursais revela que o recorrente, ao
impugnar o acórdão que entendeu que o plano de saúde pode ser
compelido a arcar com os custos fora da rede credenciada, quando
não dispuser da mesma dentro da rede, pretende, por via transversa, a
revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão
somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de
recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do R
Esp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
, "(...)
07/04/2003
se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade
de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial,
ante o veto da súmula 7-STJ”.
Dessa maneira, pelo que se depreende da leitura do acórdão
recorrido, verifica-se que eventual modificação da conclusão do
Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente
decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito
o recurso especial, face ao óbice do Enunciado no 7 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Ademais, o acórdão recorrido reconheceu que somente se há opções
dentro da rede credenciada do plano de saúde, não há obrigação de
custear tratamentos fora da mesma.
Neste sentido, o aresto está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir (grifei):
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE
CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
REEMBOLSO DE DESPESAS. PREVISÃO CONTRATUAL.
LIMITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das
despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com
tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode
ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional
credenciado no local e urgência ou emergência do
procedimento" (EAR Esp 1.459.849/ES, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, D Je de
). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido
17/12/2020
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. O
Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fático-probatórias,
concluiu pela urgência e emergência do caso afetado ao
recorrido, que ocasionou a transferência por UTI aérea e o dever
de reembolso. No caso, para desconstituir o entendimento
exposto pelo Tribunal local e acolher a pretensão recursal, seria
imprescindível o reexame de prova, inviável em sede de recurso
especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. 4. Nos casos
em que não seja possível a utilização dos serviços médicos
próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de
assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das
despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante
reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela
efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do
art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula
contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa
previsão legal. Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente
provido. (AgInt no AR Esp n. 2.443.035/MT, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
19/3/2024
22/3/2024
.)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. LEGALIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
INFORMAÇÃO
AO
CONTRATANTE.
REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o
reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo
beneficiário com tratamento de saúde fora da rede credenciada
pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no
local, bem como urgência ou emergência do procedimento,
limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado" (AgInt
no R Esp n. 2.029.281/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
). 2.
4/12/2023
6/12/2023
Para se alterar o acórdão impugnado e considerar inválida a
limitação dos valores de reembolso prevista em contrato, seria
necessário o reexame de fatos e provas dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n.
2.410.714/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, D Je de
.)”
18/3/2024
20/3/2024
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
SESSÕES
ILIMITADAS.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
EXCEPCIONALIDADE.
1. Ação cominatória ajuizada em
, da qual foi extraído
16/09/2020
o presente recurso especial, interposto em
e
01/08/2022
concluso ao gabinete em
. 2. O propósito recursal é
20/04/2023
decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a
obrigação de cobertura ilimitada, mediante reembolso, de
terapias multidisciplinares para o tratamento de transtorno do
espectro autista; e (iii) a obrigação de reembolso integral das
despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada. 3.
A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial
(súm. 282/STF). 4. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 5. Embora fixando a
tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e
eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento
ao ER Esp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para
manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a
recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas
prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista
(TEA). 6. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção,
sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de
reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os
portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os
quais se inclui o transtorno do espectro autista, e de favorecer,
por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 7. Conclui-
se, a partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art.
12, VI, da Lei 9.656/1998 (EAR Esp 1.459.849/ES, julgado em
, D Je de
) e das normas editadas pela
14/10/2020
17/12/2020
ANS, que a regra é a prestação do serviço de assistência à
saúde pela rede própria ou credenciada da operadora; o
reembolso, quando devido, é, geralmente, limitado aos preços e
às
tabelas
efetivamente
contratados
e,
apenas
excepcionalmente, é devido o reembolso integral das despesas
efetuadas pelo beneficiário com seu tratamento de saúde. 8.
Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar
prescrito pelo médico assistente para o tratamento de
beneficiário portador de transtorno do espectro autista, sem
limite de sessões, sendo devido o reembolso integral apenas se
a operadora, por sua rede prestadora, não realizar os
atendimentos nos prazos definidos pela ANS. 9. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido,
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

com majoração de honorários. (R Esp n. 2.061.703/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D
8/8/2023
Je de
.)”
10/8/2023
EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA - TEA. TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE
CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. 1. Controvérsia dos
autos pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a
paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista -
TEA fora da rede credenciada. 2. A colenda Segunda Seção
firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas
médico- hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento
/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser
admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional
credenciado no local e urgência ou emergência do
procedimento" (EAR Esp 1.459.849/ES, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. em
, D Je de
). 3.
14/10/2020
17/12/2020
Hipótese dos autos é que o paciente não pode se expor a
longas distâncias de sua residência em transporte público para
realizar o tratamento na rede credenciada fornecida pelo plano
de saúde. Agravo interno improvido.( AgInt no R Esp 2106644 /
SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023
/0394219-5 RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS (1130)
ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO
JULGAMENTO
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE D
04/03/2024
Je
)
06/03/2024
E, na medida em que o julgado atacado está de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inadmissível o recurso
especial à luz da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.), mesmo quando fundado no
artigo 105, III, “a”, da CRFB.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V
do Código de Processo Civil,
,
INADMITO o recurso especial interposto
nos termos da fundamentação supra.
No que se refere à alegada negativa de vigência aos arts. 489, § 1o,
incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, a parte recorrente sustenta que
o Tribunal de origem deixou de apreciar a questão por ela suscitada, qual seja, a de
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

que, nas gravações telefônicas juntadas pela parte recorrida à contestação — quatro
ligações ao todo —, não há qualquer solicitação efetiva de internação por parte da
recorrida.
No entanto, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência desta
Corte Superior ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar
o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes.
No caso, verifica-se que o acórdão estadual apreciou, de forma
fundamentada, a controvérsia dos autos, decidindo apenas de forma contrária à
pretensão da recorrente. Confira-se (e-STJ fl. 506):
Por certo, a clínica em que se encontra o autor não é credenciada ao
plano de saúde ora apelante. Contudo, consta dos autos que a
genitora do autor buscou atendimento nas clínicas credenciadas ao
réu e que não encontrou vagas disponíveis para internação. Tal
alegação se comprova através do número de protocolo informado na
inicial referente ao contato com o réu, bem como com o envio da
listagem de clínicas credenciadas através de correio eletrônico (IE 2).
Ademais, o autor comprovou o contato telefônico com todas as clínicas
credenciadas, tendo sido informado a impossibilidade de atendimento
da demanda do paciente naquele momento.
Desse modo, afasta-se a alegação de ausência de utilização de rede
credenciada por mera liberalidade do autor.
Logo, a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC não se
sustenta, uma vez que a Corte estadual examinou, de forma fundamentada, as
questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da recorrente.
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, no sentido de que não se tratava de situação de urgência, bem como de que
não houve nenhuma formalização de pedido para internação psiquiátrica, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
ILEGALIDADE.
CLÍNICA
PSIQUIÁTRICA.
COPARTICIPAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE
PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos,
concluiu pelo dever de cobertura porque a operadora não teria
demonstrado haver vagas disponíveis em sua rede credenciada para o
tratamento postulado, sendo ainda ilícita a cobrança de coparticipação
do beneficiário, por não existir cláusula contratual estipulando essa
obrigação.
3. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das
provas, bem como nova interpretação dos termos contratuais, vedado
em recurso especial, ante o óbice das mencionadas súmulas.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n.
1.979.601/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
18/8/2022
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Ademais, a Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, o posicionamento do Tribunal de origem está
em consonância com o entendimento da Terceira Turma deste Tribunal Superior,
que em julgado análogo ao presente caso, entendeu que em caso de omissão da
operadora na indicação de prestador, da rede credenciada, apto a realizar o
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

atendimento do beneficiário, este faz jus ao reembolso integral das despesas
assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente. A
propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO
INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que, em ação cominatória e indenizatória,
determinou o reembolso integral das despesas de internação em
clínica não credenciada nos primeiros 30 dias, devido à urgência
/emergência e à omissão da operadora em indicar prestador
credenciado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano
de saúde é obrigada a reembolsar integralmente as despesas
de internação em clínica não credenciada, quando não comprova ter
informado ao beneficiário a rede credenciada em tempo hábil.
III. Razões de decidir
3. O STJ já decidiu que a omissão da operadora do plano de
saúde em indicar rede credenciada enseja o reembolso integral das
despesas realizadas.
4. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC foi afastada, pois o
acórdão recorrido examinou e decidiu as questões de forma clara e
objetiva, sem vícios que pudessem nulificar a decisão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A omissão da operadora do plano de saúde em
indicar rede credenciada enseja o reembolso integral das despesas
realizadas em casos de urgência/emergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.656
/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
2.031.301/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.285.682/SP, relator
7/11/2023
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
2/10/2023
(REsp n. 2.198.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

OCORRÊNCIA. REEMBOLSO DE EXAME OFTALMOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO
INTEGRAL
DE
DESPESAS.
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o reembolso das
despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com
tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser
admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência
ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no
local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849
/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
14/10/2020
17/12/2020
3. Na presente controvérsia, existe a peculiaridade, destacada no
acórdão recorrido, da falta de vaga para a realização do exame na
rede credenciada, "razão pela qual não há como se falar em aplicação
da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos
semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral"
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/9
24/8/2021
/2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.352.307/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.)
29/2/2024
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da
compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte.
Nesse sentido: "[o] recurso especial interposto contra acórdão que
decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois já fixados no
máximo legal de 20% (vinte por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:33
Código de Controle do Documento: a2bf8d8d-c8d3-4eb4-ae72-8b6ac3d9f06c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.880.278 / RJ
Número Registro: 2025/0084868-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00556710520208190001 202424512884 556710520208190001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADO : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
AGRAVADO
: EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO
REPR. POR
: ANDREA GERVASIO DE LIMA
ADVOGADA
: BIANCA LOUCHARD DE ARAÚJO CALMON OLIVEIRA - RJ228522
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - MENTAL - INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 6c55adc5-1861-42e1-80a2-2ee7109b83ae

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 6c55adc5-1861-42e1-80a2-2ee7109b83ae